Tribunal: STF
Processo: HC 224083
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Alegação de demora no Superior Tribunal de Justiça. Liminar indeferida.



1.  Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, em que se alega demora no julgamento do HC 664.905, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2.  A parte impetrante afirma que a demora na apreciação do writ configura constrangimento ilegal a ser reparado pelo Supremo Tribunal Federal com a determinação de imediato julgamento do processo. 



3.  Decido.



4.  Não é caso de concessão da liminar, em razão da natureza satisfativa do provimento cautelar requerido. Ademais, as peças que instruem a impetração evidenciam que a hipótese é de paciente preso preventivamente, com outros 36 corréus, pelo tráfico de 559 kg de cocaína. Conforme assentou o Ministério Público Federal com ofício junto ao STJ, “o paciente supostamente comandaria um grupo criminoso com núcleo nos estados de Mato Grosso e Piauí, o qual atuaria em conjunto com outros para a consecução da compra, transporte, recebimento e posterior revenda de entorpecentes, com logísticas e material humano próprio. Além disso, que ele seria, em tese, o responsável pela logística de transporte de droga de Rondônia até o Maranhão, e posterior distribuição em Fortaleza/CE, inclusive gerenciando a rede de pilotos responsáveis pelo transporte aéreo do entorpecente”.



5.  De modo que não verifico situação de ilegalidade flagrante que justifique o deferimento da medida cautelar.



6.  Diante do exposto, indefiro a liminar. Solicitem-se informações à autoridade impetrada. Com as informações, abra-se vista dos autos ao Ministério Público Federal. 



    Publique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator